Tribunal: TJBA
Processo: 0076332-44.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0076332-44.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA Advogado(s): PEDRO DE SOUZA DELAPIEVE, MARCIA MALLMANN LIPPERT, FABIO LUIS DE LUCA APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA, REJEITADA. NO MÉRITO, ICMS. CREDITAMENTO. INCIDÊNCIA SOBRE ATIVOS DE BENS IMOBILIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARECER MINISTERIAL NA MESMA DIRETIVA. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0076332-44.2010.8.05.0001, da Capital, em que figuram como APELANTE TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA. e como APELADO o SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em rejeitar a preliminar de violação ao princípio da não surpresa e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.